Tribunal: TJMT
Processo: 0002364-91.2018.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002364-91.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER VALIANI FERREIRA - CPF: 663.232.582-34 (APELANTE), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), EMERSON APARECIDO CORREIA GARCIA, (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CORTAR ÁRVORES EM FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO –

RECURSO DESPROVIDO.

Impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo constante no
art. 109, V
, do Código Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Vagner
Valiani
Ferreira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª
Vara
da Comarca de
C
omodoro
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002364-91.2018.8.11.0046
,
conden
ando-
o
,

pela prática do crime de cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, tipificado no art. 39 da Lei n. 9.605/98,
à pena de
1
(
um
)
ano

de
detenção,

em
regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época dos fatos
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito
s
, consistente na prestação de serviço
s
à comunidade.
Além disso, no referido édito judicial
, foi declarada extinta a sua punibilidade pelo delito de desobediência, descrito no art. 330 do Código Penal.

O apelante, nas

razões recursais
constantes

no ID
157262733
, postul
a
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, “
considerando o lapso temporal entre a consumação do ato e a prolação da sentença
”.

O
Ministério Público,
no
ID
157262736
, pugna pelo desprovimento deste recurso
, “
considerando que da data do recebimento de denúncia (01/10/2018 – fls. 67/PDF) até a data da sentença (12/04/2022 – ID82174593 – Pág. 5) decorreu lapso temporal de apenas 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias, ou seja, NÃO se operou o instituto da prescrição retroativa
”
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
157915222
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, o
apelante
postula o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime pelo qual foi condenado.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Como é de trivial sabença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.

E
, na hipótese
,
como o apelante foi condenado à pena final de 1 (um)
ano
de detenção,
de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é o de 4 (quatro) anos, a ser computado inicialmente na modalidade retroativa, a saber:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

Destacamos

É importante registrar
, ainda nesse diapasão,
que
o apelante partiu
da premissa equivocada de que o
marco inicial da prescrição se iniciaria na data dos fatos
.

T
odavia, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal
:
“
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”
.

Sendo assim, como
entre
a data do recebimento da denúncia
(1º.10.2018
– ID
157262673, p. 61
)
e a data da publicação da sentença condenatória
(12.4.2022
– ID
157262729
),
decorreu
lapso temporal
de apenas 3 (três) anos,
6 (seis) meses e 11 (onze) dias
, não
se pode
falar em extinção da punibilidade do apelante porque o crime pelo qual ele foi condenado, como se viu, ainda não prescreveu.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Vagner
Valiani
Ferreira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023